Tribunal: TJES
Processo: 5004975-65.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004975-65.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO SANTANA DA SILVA e outros
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5004975-65.2025.8.08.0014

RECORRENTES:
RODRIGO SANTANA DA SILVA, JAMILLY VELOSO DE SOUZA LIMA

RECORRIDO:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18779752. Contrarrazões apresentadas no ID 18779758.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18779752), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais,
defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), considerando a declaração de hipossuficiência (IDs 18779685 e 18779686) e os documentos que indicam a situação econômica compatível com o benefício (IDs 18779753 e 18779754).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. ERRO MATERIAL. SALDO REMANESCENTE. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se, na origem, de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por Rodrigo Santana da Silva e Jamilly Veloso de Souza Lima em face de Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. e Vikings Digital Ltda. A causa de pedir fundamenta-se na alegação de vício oculto em um monitor da marca Samsung, adquirido em 24/11/2023, que apresentou defeitos recorrentes. O pedido principal consiste na restituição do valor pago pelo produto, no montante de R$ 799,00, e na condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de ID 18779721 julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a primeira requerida, Samsung, à restituição do valor do produto e ao pagamento de indenização por danos morais a cada um dos autores, no valor de R$ 3.000,00, e julgou improcedentes os pedidos em face da segunda requerida, Vikings Digital.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença,
o juízo
a quo
, por meio da sentença de ID 18779750, declarou extinta a execução, com base no art. 924, inciso II, do CPC, por entender que o valor do débito se encontrava quitado e que a multa do art. 523, §1º, do CPC, já havia sido aplicada.

Inconformados, os exequentes interpuseram o presente Recurso Inominado (ID 18779752), sustentando, em síntese, a ocorrência de erro material na sentença extintiva. Argumentam que a executada realizou o depósito do valor principal de forma intempestiva, ou seja, após o transcurso do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, o que acarreta a incidência automática da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC. Alegam que o valor depositado (R$ 7.293,40) não contemplou a referida multa, restando um saldo remanescente de R$ 872,62. Requerem, preliminarmente, a nulidade da certidão de trânsito em julgado e, no mérito, a reforma da sentença para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução pelo saldo devedor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central do presente recurso consiste em
verificar se a extinção da execução, com fundamento na quitação integral do débito
, foi correta, especificamente no que tange à incidência e ao pagamento da multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, diante de um depósito realizado pela parte executada após o prazo para cumprimento voluntário da obrigação.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Preliminarmente, os recorrentes arguem a nulidade da certidão de trânsito em julgado de ID 18779751, que atestou a preclusão da via recursal em 26/02/2026. A análise da cronologia processual revela que a sentença recorrida (ID 18779750) foi proferida e registrada no sistema em 20/02/2026. A contagem do prazo recursal é de 10 dias úteis, conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/95. Logo a certificação de que o trânsito em julgado ocorreu em 26 de fevereiro de 2026 (ID 18779751), se mostra equivocada. O recurso inominado é tempestivo, como, aliás, já certificado pela secretaria no ID 18779755.

A questão de mérito cinge-se à verificação da existência de saldo remanescente na execução, decorrente da não inclusão da multa por pagamento intempestivo. O artigo 523,
caput
e §1º, do Código de Processo Civil estabelece que, no cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias e, caso não ocorra o pagamento voluntário nesse período, o valor será acrescido de multa de 10%. A incidência da multa é uma consequência legal e automática do descumprimento do prazo.

No caso dos autos, após o trânsito em julgado da sentença condenatória (ID 18779726),
a parte executada foi intimada para o pagamento voluntário em 15/08/2025
(ID 18779727), com ciência registrada em 18/08/2025. O
prazo para pagamento voluntário, portanto, encerrou-se em 08/09/2025.
Contudo,
a executada permaneceu inerte, o que foi certificado nos autos
(ID 18779729), e
somente efetuou um depósito judicial no valor de R$ 7.293,40 em 27/11/2025
, conforme petição e comprovante de IDs 18779731 e 18779732. O pagamento foi, portanto, manifestamente extemporâneo.

A sentença recorrida (ID 18779750) extinguiu a execução sob o fundamento de que "o valor do débito se encontra quitado" e que "a multa do art. 523 §1º já havia sido aplicada preteritamente". Há, contudo, um equívoco na decisão. A parte exequente demonstrou de forma clara na petição de ID 18779736
que o valor principal da condenação, atualizado até a data do depósito intempestivo, somava R$ 7.423,66. Sobre este montante, deveria incidir a multa de 10%, resultando em um débito total de R$ 8.166,02
.
Tendo a executada depositado apenas R$ 7.293,40, restou um saldo devedor de R$ 872,62.

Dessa forma, a extinção da execução com base no inciso II do art. 924 do CPC foi prematura, pois
não houve a satisfação integral da obrigação
.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar
a r. sentença de ID 18779750, afastando a extinção da execução e determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença
, com o objetivo de satisfazer o saldo remanescente de R$ 872,62 (oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), acrescido dos encargos legais até a data do efetivo pagamento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)